Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. MEDIDA COERCITIVA EXTREMA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu pedido de prorrogação da prisão civil do devedor, anteriormente decretada pelo prazo de 30 dias, sob fundamento de ausência de eficácia da medida para garantir o adimplemento da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão de devedor de alimentos.
III. Razões de decidir.
3. A prisão civil por inadimplemento de alimentos é medida coercitiva extrema, prevista no CPC, art. 528, § 3o, com finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não possuindo caráter punitivo.
4. Embora haja precedentes admitindo prorrogação do prazo quando evidenciada recalcitrância, a fixação do período ocorre na decisão que decreta a prisão, limitada ao intervalo de 1 a 3 meses.
5. No caso concreto, a segregação anterior não produziu efeito útil, permanecendo o devedor inadimplente, o que revela ausência de efetividade da medida e desaconselha sua prorrogação.
6. A manutenção da prisão, além de não garantir o pagamento, pode agravar a situação da alimentada, pois impede o exercício laboral do devedor, conforme manifestação ministerial.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “A prorrogação da prisão civil do devedor de alimentos exige demonstração de efetividade da medida para compelir o adimplemento, não se justificando sua renovação quando a segregação anterior se mostrou inócua.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 3o.